Tribunal: TJDFT
Processo: 0735311-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. RECUSA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 16 TUJ. ADESÃO AO SNE. DUPLA NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, consistente na declaração de nulidade de Auto de Infração de Trânsito no YE02152078.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 64598469.
4. Na origem, o autor ajuizou ação anulatória de auto de infração pelo qual foi aplicada a penalidade prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro. Alega que o auto de infração atacado não atendeu a todos os requisitos procedimentais, devendo, portanto, ser anulado. Ainda, alega ausência de dupla notificação por parte da Autarquia de Trânsito.
5. Com efeito, o autor/recorrente foi abordado por agentes de trânsito no dia 03/09/2023, tendo se recusado a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado com base no art. 277, c/c art. 165-A, ambos do CTB. A sanção prevista no art. 165/CTB é aplicada diante da recusa do condutor a se submeter aos exames, na forma do art. 277, a seguir transcrito:
Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. [...] § 2o A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.
§ 3o Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
6. No caso em exame, o que se verifica é que a autuação não decorreu da embriaguez propriamente dita, mas da recusa do autor em se submeter ao teste de etilômetro, incidindo, assim, na infração autônoma prevista no art. 277, § 3o, do CTB, conforme consta no documento de ID 64597300.
7. Nesse sentido foi editada a Súmula 16 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, nos seguintes termos: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
8. Com relação às notificações, o Código Brasileiro de Trânsito - CTB, exige a dupla notificação do infrator, uma da autuação e outra da penalidade. Entretanto, na situação de flagrante/abordagem por agente de trânsito, que é o caso dos autos, o condutor já é notificado pessoalmente, dispensando-se, assim, o envio da notificação de autuação.
9. No caso em análise, mesmo o autor tendo sido autuado pessoalmente, ainda assim a Autarquia de Trânsito preocupou-se em expedir a notificação da autuação na data de 04/09/2023, que não seria necessária. Tal fato é constatado no documento de ID 64598459, pág. 4.
10. Quanto à notificação da penalidade, esta deu-se via Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), em 02/11/2023, conforme ID 64598459 - pág. 5, exatamente a data em que o recorrente aderiu ao referido sistema.
11. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista terá que acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Nesse sentido: Acórdão 1774341, 07258188720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023, e Acórdão 1756585, 07492377320228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator Designado: EDI MARIA COUTINHO BIZZI Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023.
12. Assim, diante da inegável recusa do recorrente à realização do teste de etilômetro e, comprovada a dupla notificação, não subsistem os vícios alegados pela parte autora/recorrente, devendo a sentença ser mantida.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.